Tribunal: TCU
Processo: 014.753/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10712/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados e em fazer a determinação que se segue, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.753/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Gildaci Brito de Araújo (XXX.720.167-XX); Vera da Conceição Cancio de Castro (XXX.992.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que altere, no campo " Data de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria " dos atos de peças 3 e 4, as datas " 18/11/2016 " e " 27/04/2020 " para " 15/03/1985 " e " 17/06/1985 ", respectivamente.